Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.
1. A nulidade de citação deve ser alegada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão (CPC/2015 278). Precedentes. No caso, os executados tiveram pelo menos três oportunidades de alegar nulidade de citação e não consta dos autos que assim o tenham feito, mesmo que tenham ingressado no feito há aproximadamente quatro anos (em junho de 2020).
2. De igual modo, não prospera a alegação de nulidade em razão da suposta controvérsia acerca da natureza da obrigação (se de fazer ou pagar), suscitada apenas após quatro anos da ciência do processo executivo, pois não alegada na primeira manifestação dos executados nos autos, operando-se a preclusão (CPC/2015 278). Além disso, os devedores não cuidaram de cumprir a obrigação, mesmo tendo bastante tempo hábil para tanto (quatro anos). Assim, não se mostra razoável e possível retroceder a marcha processual com a reabertura do prazo para o adimplemento da obrigação, conforme pretendido pelos devedores, se já poderiam tê-lo feito há muito tempo.
3. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para se discutir questões que não foram tratadas oportunamente nem que exijam dilação probatória, como o alegado excesso de execução. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.